Tribunal: STF
Processo: HC 69839
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1993-06-01
Data de publicação: 1993-06-01

Ementa:
HABEAS CORPUS. EMBARGOS INFRINGENTES.
          NÃO HÁ CONSTRANGIMENTO ILEGAL NO ACÓRDÃO QUE, EM AGRAVO
REGIMENTAL, CONFIRMA  O  DESPACHO  DE  NÃO-RECEBIMENTO DE EMBARGOS
INFRINGENTES,  QUANDO ESTES SÃO OPOSTOS COM EXTRAPOLAÇÃO DOS LIMITES
OBJETIVOS  DO  VOTO VENCIDO NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO CRIMINAL (ART.
539 DO CPPM E 609 DO CPP).
          NA  ESPÉCIE,  VERIFICOU-SE  QUE  O ORA PACIENTE PRETENDIA,
ATRAVÉS  DOS  EMBARGOS INFRINGENTES,  A  REVISÃO DE TODO O JULGADO,
INCLUSIVE  DA  PARTE EM QUE OS VOTOS FORAM UNÂNIMES, O QUE COMPROVA A
INADEQUAÇÃO  DO  RECURSO  E  O  ACERTO  DA  DECISÃO  QUE  LHE NEGOU
SEGUIMENTO.
          HABEAS CORPUS INDEFERIDO.